Tribunal: TJMT
Processo: 1000363-61.2022.8.11.0019
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000363-61.2022.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Social, Internação compulsória]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 03.204.187/0001-33 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 03.204.187/0001-33 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX TANIO COIMBRA DOS SANTOS - CPF: 029.892.721-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 03.204.187/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA QUE FIXOU MULTA DIÁRIA
CONFIRMADA NA SENTENÇA - PRETENDIDO
AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA - POSSIBILIDADE
-
PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA -
EXISTÊNCIA DE MEIO MAIS EFICAZ - BLOQUEIO
ON-LINE
- RECURSO PROVIDO.

A fixação de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, pois será a própria sociedade a suportá-la, em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública.

Desnecessária a fixação de multa punitiva por existir meio mais eficaz para o cumprimento da ordem judicial, qual seja, o bloqueio
on-line.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto
pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Juízo da
Vara Única
da Comarca de
Porto dos Gaúchos
/MT que, na Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n°
1000363-61.2022.8.11.0019, confirmando a tutela de urgência outrora deferida,
julgou procedente a demanda nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, confirmando a medida liminar de antecipação de tutela anteriormente deferida,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos da presente ação civil pública e, nos termos do art. 487, I, do CPC, DECLARO extinto o feito COM RESOLUÇÃO de mérito. Exaurido o objeto da demanda com o cumprimento da tutela antecipada e nos termos do relatório médico de Id: 98401821 – pág. 4,
AUTORIZO a desinternação do paciente ALEX TANIO COIMBRA DOS SANTOS
. Deixo de fixar condenação a título de custas e honorários, consoante dispõe o art. 18 da Lei n.º 7.347/85. Uma vez preclusa a via recursal, e não havendo providências pendentes de cumprimento, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de praxe, vez que, a presente sentença não exige reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, §3º, II, do CPC/15. Ciência ao Ministério Público.”
(id. 157927782).

Nas razões recursais o Estado de Mato Grosso defende a substituição da multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), fixada na decisão liminar
(id. 157927736)

e confirmada na sentença
(
id. 157927782), por penhora online.

A
rgumenta, nesse contexto, que a imposição de multa diária para o caso de descumprimento da decisão não deve ser mantida, tendo em vista a existência de outros meios menos onerosos para garantir o cumprimento da decisão judicial
.

Ao final, requer o conhecimento e provimento
do recurso,
para que seja substituída a multa diária pela possibilidade de penhora online em

caso de inadimplemento da obrigação
(id. 150663181).

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento (id. 1500663188).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso de apelação interposto (id. 156536656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o presente recurso de apelação volta-se contra a parte da sentença que, ao confirmar a tutela de urgência outrora concedida nos autos, ratificou a multa diária cominada, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais),
para o caso de descumprimento da decisão liminar, ao invés de substituí-la por outro meio menos oneroso, como vem entendendo a jurisprudência pátria.

A pretensão merece acolhida.

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou seu entendimento no sentido de que é perfeitamente possível a imposição de multa cominatória à Fazenda Pública, nos termos dos arts. 497 c/c art. 498 do CPC, pois constitui meio de coerção e tem por objetivo compelir o Estado e o Município ao cumprimento de uma determinação judicial.

No entanto, há outros meios para assegurar a efetividade das decisões judiciais que são menos prejudiciais aos entes públicos, já que tal penalidade não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão.

Aliás, o art. 536 do CPC não deixa dúvidas quanto a essa questão, porque estabelece que o julgador poderá, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as medidas necessárias à efetivação da tutela específica pleiteada. Veja-se:

Art. 536.
No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer, o Juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

Nessa linha de entendimento, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral, ratificando a jurisprudência da Corte Suprema, no sentido de que, havendo risco de grave comprometimento da saúde do demandante, o bloqueio de verbas públicas mostra-se possível,
in verbis
:

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA GARANTIA
. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE.
EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL
.
(RE 607582 RG, Relator(a): Min. Ellen Gracie, julgado em 13/08/2010, DJe-159 Divulg 26-08-2010 Public 27-08-2010)

Negritei.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte, também se posiciona favoravelmente ao bloqueio
on line
de valores, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA E FIXAÇÃO DE MULTADIÁRIA. ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. MEDIDAS EXCEPCIONAIS.
AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO OU EVIDENTE AMEAÇA DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM MANDAMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

I - O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial 1.069.810/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que cabe ao magistrado avaliar a adoção das medidas necessárias ao cumprimento de decisão que impõe o fornecimento de medicamentos, podendo, inclusive, determinar, fundamentadamente, o bloqueio de verba pública necessária à sua aquisição (STJ, REsp 1.069.810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/11/2013).

II. É possível o bloqueio de verba e a imposição de multa, com fundamento no art. 461, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil, para compelir o réu a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer, norma que o STJ tem aplicado subsidiariamente ao mandado de segurança. Nesse sentido: STJ, AgRg nos EDcl no RMS 42.249/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/12/2013.

III. (...).

IV. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de decisão judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde. Porém, o STJ entende que o bloqueio de verbas públicas é medida excepcional, só sendo legítimo 'para o fim de garantir o fornecimento de medicamento à pessoa que dele necessite, quando houver o risco de grave comprometimento da saúde do demandante'
(RMS 35.021/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.10.2011). (...). (RMS 38.574/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/04/2014, DJe 05/05/2014).

Esta Corte de Justiça também não destoa do entendimento expresso pelo STF e pelo STJ. Confira-se:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL –
DIREITO A SAÚDE
DA CRIANÇA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ESPECIALIZADO - NEUROCIRURGIA – HIDROCEFALIA (CID G91) – UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO EM UNIDADE – MULTA ARBITRADA– AFASTADA -
POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA
- SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

[...]

4
. Reconhecendo a necessidade de fixação, em face do ente público, de um meio coercitivo para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada. No caso dos autos, a medida vindicada foi cumprida efetivando o direito a saúde da criança.

5. Sentença Retificada Parcialmente.
(ReeNec, 93752/2013, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 28/01/2014, Data da publicação no DJE 06/02/2014). Grifei.

Diante disso, tenho que a multa cominatória imposta pelo juízo singular deve ser substituída pelo bloqueio
on line
de valores em caso de descumprimento da decisão judicial, por se revelar, no caso concreto, o meio mais eficaz para a garantia do cumprimento da ordem judicial, no valor exato para custear o tratamento médico solicitado.

Diante do exposto,
dou
provimento
a
o recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso para substituir a multa diária por bloqueio
on-line
de valores, mantendo-se incólume os demais fundamentos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023